Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-76.2025.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-76.2025.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR - CPF: 017.338.241-03 (EMBARGANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS - CPF: 031.816.111-74 (EMBARGANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO MACIEL FLOR - CPF: 061.628.701-11 (EMBARGANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEMETRIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 344.713.401-15 (EMBARGANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (TESTEMUNHA), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (TESTEMUNHA), JOSE HUMBERTO BOTURA - CPF: 419.706.161-72 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DE LIMA MACALI - CPF: 106.802.129-22 (VÍTIMA), DEMETRIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 344.713.401-15 (TESTEMUNHA), JOAO PAULO MACIEL FLOR - CPF: 061.628.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por réu condenado contra acórdão proferido em apelação criminal, por meio do qual o Colegiado, à unanimidade, conheceu em parte do recurso, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença penal condenatória. O embargante alega contradição no
decisum
, argumentando que a condenação se fundou em conjunto probatório frágil — baseado precipuamente na palavra da vítima e nos relatos de agentes públicos — sem demonstração objetiva de sua participação na empreitada criminosa, e aponta suposta incoerência decorrente da absolvição do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém vício de contradição interna apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os dispositivos constitucionais e legais indicados pela defesa foram devidamente enfrentados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, com finalidade estritamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vedada sua utilização como instrumento de revisão ou reforma do julgado.

4.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão de uma mesma decisão, e não a discordância da parte quanto à solução jurídica adotada pelo órgão colegiado.

5.

O acórdão embargado não encerra contradição interna, pois a responsabilização criminal do embargante se fundou na análise concatenada de múltiplos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório — incluindo depoimentos da vítima, do proprietário da fazenda, de agentes de segurança pública, elementos materiais apreendidos, mensagens extraídas de aplicativo de troca de mensagens e a dinâmica fática da ação delituosa —, e não apenas na palavra isolada da vítima ou em relatos indiretos de policiais.

6.

A absolvição de corréu por insuficiência probatória não implica, automaticamente, direito subjetivo à absolvição dos demais acusados, quando o conjunto probatório demonstra distintos graus de vinculação à empreitada criminosa, circunstância que afasta qualquer contradição lógica no julgado.

7.

O depoimento judicial de policial militar que narra fatos diretamente constatados no exercício de sua atividade funcional — como a localização da vítima, a apreensão de menores infratores, a situação em que o acusado foi encontrado e os elementos materiais arrecadados — constitui prova testemunhal direta e idônea, e não mero testemunho por ouvir dizer.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais as pretensões foram acolhidas ou rejeitadas.

9.

Os dispositivos constitucionais e legais indicados pela defesa foram devidamente examinados no acórdão embargado, que enfrentou satisfatoriamente as matérias relacionadas à presunção de inocência, ao ônus probatório, à suficiência das provas produzidas sob o crivo do contraditório e à consumação do delito patrimonial, razão pela qual o prequestionamento se encontra suficientemente configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, sendo inadmissíveis como via de revisão ou reforma da decisão embargada.

2.

A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é estritamente interna ao julgado, não se configurando pela mera discordância da parte quanto à conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

3.

A absolvição de um corréu por insuficiência probatória não gera, automaticamente, direito à absolvição dos demais acusados, quando o acervo probatório evidencia distintos graus de vinculação individual à empreitada criminosa.

4.

O depoimento do agente policial que narra fatos diretamente percebidos no exercício de sua função pública constitui prova testemunhal direta, dotada de idoneidade e valor probatório autônomo."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CF/1988, art. 93, inc. IX; CPP, art. 619; CPP, art. 156; CPP, art. 386, inc. VII; CP, art. 14, inc. I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0039888-71.2017.8.11.0042, rel. Des. Paulo da Cunha, Vice-Presidência, julgado em 20/10/2020, publicado em 23/10/2020; TJ-MT, N.U. 1000584-69.2020.8.11.0098, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/09/2021, publicado no DJE em 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.o 1001032-76.2025.8.11.0030 (ID 365220393), por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto pelo embargante e, nessa extensão, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Nas razões apresentadas no ID 366404876, o embargante sustenta a existência de
contradição
no
decisum
, sob o argumento de que a condenação se amparou em conjunto probatório frágil, fundado precipuamente na palavra da vítima e nos relatos de agentes públicos. Argumenta a inexistência de provas robustas e inequívocas aptas a comprovar sua participação na empreitada criminosa, ressaltando que o corréu João Paulo Maciel Flor foi absolvido e que os adolescentes envolvidos sequer permaneceram apreendidos. Assevera, ademais, que os relatos policiais se basearam em interpretações subjetivas acerca da suposta simulação de condição de vítima por parte do embargante, sem demonstração objetiva capaz de infirmar a versão defensiva.

Insiste, assim, na
tese de insuficiência probatória
e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a sua
absolvição
.

Por derradeiro, pugna pelo prequestionamento do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal; dos arts. 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal; bem como do art. 14, inciso I, do Código Penal.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 367798865, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração.
O órgão de cúpula asseverou não verificar no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se, em verdade, de
pretensão de rediscussão
de matéria já exaustivamente apreciada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, vale dizer que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva verificação dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem detinha legitimidade e por meio de instrumento adequado e necessário ao fim almejado, razão pela qual
conheço
dos aclaratórios opostos por

ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Esta espécie recursal revela-se cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
;
esclarecer
eventuais
obscuridades
;
sanar
a
omissão
de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas ao esclarecimento de pontos eivados dos vícios descritos na lei processual.

Nessa esteira, o vício da
contradição
se configura quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento de mérito, ou entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta.

Significa dizer que a contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
,
e não de eventual dissonância entre o veredicto e o ponto de vista ou entendimento defendido pela parte
. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é, portanto, aquela estritamente interna.

A propósito, colaciono precedente do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Destaquei.

A despeito do inconformismo, confrontando o acórdão com o teor das razões recursais e das contrarrazões ministeriais,
denoto inexistir vício
capaz de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao manter sua condenação com base em conjunto probatório alegadamente frágil, fundado precipuamente na palavra da vítima e em relatos de agentes públicos, sem demonstração objetiva de sua participação na empreitada criminosa.

A tese
não

merece acolhimento
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o Colegiado não amparou a condenação exclusivamente na palavra da vítima ou em relatos indiretos de policiais militares. O voto condutor consignou, de forma expressa e minuciosa, que a responsabilização criminal do embargante decorreu da análise concatenada de múltiplos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, dentre eles: os depoimentos da vítima
Luiz Henrique de Lima Macali
e do proprietário da fazenda José Humberto Botura; os relatos dos agentes de segurança pública responsáveis pelas diligências; os elementos materiais apreendidos; as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp; e a própria dinâmica fática da ação delituosa.

O acórdão destacou que
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
, na condição de caseiro da propriedade rural, detinha conhecimento privilegiado sobre a logística da fazenda, a rotina de manejo do gado e a informação sensível de que os semoventes seriam transportados justamente na data dos fatos. Tal circunstância foi valorada em conjunto com o padrão atípico das mensagens encaminhadas pelo aparelho celular da vítima — compatíveis, segundo o proprietário, com a forma habitual de comunicação utilizada pelo embargante —, evidenciando interferência direta na dinâmica delitiva.

Além disso, o
decisum
analisou de forma expressa a situação em que o embargante foi encontrado no local dos fatos, concluindo que o cenário era incompatível com a narrativa de que figurava como verdadeira vítima da ação criminosa. Enquanto
Luiz Henrique
permaneceu amarrado, encapuzado, ameaçado e vigiado durante aproximadamente seis horas,
ERBERSON
foi localizado em contexto substancialmente diverso: encontrava-se na sede da propriedade, sem vigilância efetiva e com seus familiares em situação de aparente normalidade no interior da residência.

No que tange à valoração dos depoimentos policiais, o acórdão enfrentou especificamente a questão, consignando que o depoimento judicial do policial militar Leonel Lopes Neto não se restringiu à mera reprodução de declarações de terceiros, abrangendo, também, fatos diretamente constatados no exercício de sua atividade funcional, tais como a localização da vítima, a apreensão dos adolescentes, a situação em que o embargante foi encontrado e os elementos materiais arrecadados nas diligências. Trata-se, pois, de prova testemunhal direta e idônea, e não de mero testemunho por ouvir dizer.

Assim, a conclusão de que o embargante simulou a condição de vítima não decorreu de conjectura subjetiva dos agentes policiais, mas de inferência racional extraída do conjunto harmônico das provas judicializadas.

O que se constata, em última análise, é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, externando sua irresignação em face do próprio teor da decisão colegiada, o que não configura vício integrativo passível de saneamento pela via estreita dos aclaratórios.

Também
não

merece prosperar
a tentativa defensiva de extrair suposta incoerência do fato de o corréu João Paulo Maciel Flor ter sido absolvido, enquanto
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
permaneceu condenado.

O v. acórdão diferenciou expressamente as situações processuais dos acusados, consignando que, em relação ao embargante, existiam elementos
autônomos e individualizados
de incriminação, consistentes em seu vínculo funcional com a fazenda, no conhecimento interno da logística da propriedade, na suspeita envolvendo o desaparecimento anterior de gado, no padrão das mensagens enviadas pelo aparelho da vítima e na incompatibilidade do contexto em que foi encontrado com a narrativa de vítima real.

A absolvição de um corréu por insuficiência probatória não gera, automaticamente, direito subjetivo à absolvição dos demais acusados, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia distintos graus de vinculação à empreitada criminosa. Não há, pois, qualquer contradição lógica no julgado; há, tão somente, inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

Desta feita, não há falar em vício de
omissão
,
ambiguidade
,
contradição

ou
obscuridade
no
decisum
embargado, restando claro que houve farto exame de todas as provas orais e documentais produzidas durante a persecução penal. Importa anotar que, consoante o entendimento firmado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Observa-se que os presentes aclaratórios possuem nítido caráter infringente, pois pretendem promover nova apreciação da autoria delitiva, da suficiência das provas e da classificação jurídica do delito patrimonial — matérias exaustivamente enfrentadas no acórdão embargado.

O fato de a defesa discordar da solução jurídica adotada não autoriza a utilização dos aclaratórios como mecanismo de revisão. O pedido de atribuição de efeitos modificativos mostra-se manifestamente incabível, haja vista que a alteração do resultado do julgamento somente seria admissível caso o saneamento de efetiva omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição conduzisse, inevitavelmente, à modificação do
decisum
, hipótese inexistente nos autos.

Não havendo quaisquer dos vícios traçados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Nesse sentido é a orientação consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste eg. Tribunal de Justiça:

"
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
"
(STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“
1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art . 619 do CPP)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0039888-71.2017.8.11.0042, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/10/2020).

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional contraditória, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de eiva a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento dos arts. 5.o, inciso LVII, da Constituição Federal; 386, inciso VII, e 156 do Código de Processo Penal; e 14, inciso I, do Código Penal, igualmente
não

há reparo a ser promovido.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente todas as matérias jurídicas pertinentes ao julgamento, especialmente aquelas relacionadas à presunção de inocência, ao ônus probatório, à suficiência das provas produzidas sob o crivo do contraditório e à consumação do crime de roubo.

À vista do contexto aludido, convém ressaltar que, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses suscitadas foram devidamente observadas e integradas à fundamentação, de forma que se encontram suficientemente analisadas para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
nos autos da apelação criminal n. 1001032-76.2025.8.11.0030, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
porquanto não evidenciada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser remediada no v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026